Tribunal: TJDFT
Processo: 0735095-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HORAS NÃO TRABALHADAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 10%. RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ DESCONTADOS. INDEVIDAMENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo à restituição de valores descontados da folha de pagamento da servidora em razão de horas não trabalhadas.
3) A recorrida é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, lotada na Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião. Determina o § 3o do art. 7o da Portaria SES 67/2016, que regulamenta o sistema de banco de hora, que “ao final do mês, as horas negativas autorizadas terão a possibilidade de ser compensadas pelo servidor até o final do mês subsequente (...)”. Não havendo compensação conforme o § 3o deste artigo, ocorrerá o desconto na folha de pagamento (§ 4o).
4) É sabido que a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança, posto que o servidor tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública.
5) No caso, em razão de horas negativas, mostra-se devido o ressarcimento das horas não trabalhadas, em conformidade com o disposto no art. 119 , §1o, inciso II, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011 e da mencionada Portaria SES 67/2016. No entanto, o desconto de cerca de 30% do valor da remuneração da servidora torna-se injustificada, sendo legítima e razoável a forma de reembolso consistente no desconto, mensal e sucessivo, de parcelas não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração mensal da servidora.
6) É indevida a restituição dos valores já descontados no percentual de 30%. Conquanto a servidora reconheça que não cumpriu as horas não trabalhadas, não há que se falar em devolução imediata do montante, e sim no percentual que deverá ser aplicado futuramente, razão pela qual o recurso deve ser provido nesse ponto.
7) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
8) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação do ente federativo ao ressarcimento imediato dos valores relativos aos descontos já efetivados.
9) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Lei no 9099/95, Art. 55).
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).